Tribunal: TJSP
Processo: 1011618-40.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Inexigibilidade e indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência modificada. 1. Relação Jurídica original entre o autor e a GetNet não comprovada por qualquer dos réus, o que, consequentemente, determina a ilegitimidade do desconto de R$ 124,97 da conta corrente do autor. Relação jurídica declarada inexistente. 2. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento.

Ementa:
Apelação. Inexigibilidade e indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência modificada. 1. Relação Jurídica original entre o autor e a GetNet não comprovada por qualquer dos réus, o que, consequentemente, determina a ilegitimidade do desconto de R$ 124,97 da conta corrente do autor. Relação jurídica declarada inexistente. 2. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento. Precedente da Câmara. 3. Repetição, de modo simples à míngua de comprovação de má-fé, com correção desde os respectivos reembolsos e juros de mora desde a citação. 4. Sucumbência recíproca: distribuição em igual proporção entre as partes. Recurso parcialmente provido.